Tribunal: STF
Processo: RE 961997
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO CPC. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ENTENDIMENTO DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1.  Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme a legislação processual civil. 



    2.   A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3.   Na linha do que foi decidido pelas duas Turmas desta Corte, é cabível a majoração de honorários, ainda que não apresentadas contrarrazões, uma vez que a medida também se destina a desestimular a litigância procrastinatória. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.